Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009.
2. A lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
3. A decisão proferida no juízo a quo deve ser reformada e os autos encaminhados à Contadoria Judicial para fins de aplicação do índice IPCA-E na correção monetária, a partir de 30/06/2009, em substituição a TR.
4. Agravo conhecido e provido.